Tribunal: STM
Processo: 7001380-82.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001380-82.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: TIAGO PAULINO FLORENTINO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Ministerial para,
desconstituindo a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, de 30 de setembro de 2019, receber a Denúncia oferecida
em desfavor do Cabo Reformado da Marinha, TIAGO PAULINO FLORENTINO que
lhe imputou o crime previsto no art. 251 do CPM, nos termos do voto do Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 10:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140b4a9bb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001380-82.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: TIAGO PAULINO FLORENTINO, Cabo Reformado da Marinha.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
ESTELIONATO. FORMALIDADES LEGAIS E REQUISITOS. PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO SOCIETATE.
Impõe-se o recebimento da Denúncia sempre que a peça estiver revestida
das formalidades legais e atender aos requisitos previstos nos artigos 77 e 78
do CPPM, especialmente quando descreve, detalhadamente, o fato delituoso
com todas as suas circunstâncias. Nessa fase vigora o Princípio do in dubio
pro societate.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso
Ministerial para, desconstituindo a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, de 30 de setembro de 2019, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Cabo Reformado da
Marinha TIAGO PAULINO FLORENTINO, que lhe imputou o crime previsto no art. 251 do CPM.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art. 516, alínea
"d", do CPPM, contra a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, Dra
MARILENA DA SILVA BITTENCOURT, nos Autos do Inquérito Policial Militar nº 7000913-10.2018.7.01.0001, que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Cabo Reformado da Marinha TIAGO PAULINO FLORENTINO.
A Denúncia (evento 1 - doc 1), oferecida em 11 de junho de 2019, narra, em essência, que:
"Segundo consta nos autos do presente inquérito policial militar, o Sr. Tiago Paulino Florentino,
doravante denunciado, foi reformado ex officio, por meio da Portaria nº 2200, de 24 de
setembro de 2013, do Diretor de Pessoal Militar da Marinha, conforme documento constante
nas antigas fls. 15 (item 5 do evento 1).
Além dos proventos referentes à sua reforma, o denunciado passou a receber o auxílio-
invalidez, conforme o Título Declaratório de Proventos de Inatividade nº 117659, juntado às
antigas fls. 18 (item 5 do evento 1).
Após sua reforma e percebendo os proventos da inatividade e auxílio-invalidez, o denunciado

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 10:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140b4a9bb
participou do concurso público conduzido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI, logrando êxito em ser aprovado para o cargo de Técnico em Planejamento, Gestão e
Infraestrutura em Propriedade Industrial, sendo nomeado por meio da portaria nº 203, de 21 de
maio de 2013, do Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, publicada no
Diário Oficial da União - Seção 2, nº 99, de 24 de maio de 2013 (antigas fls. 24, do item 5 do
evento 1), vindo a assumir o cargo público na Autarquia Federal em 1º de outubro de2013,
conforme documento constante às antigas fls. 16 (item 5 do evento 1).
Já acumulando indevidamente os proventos decorrentes da reserva remunerada com a
remuneração do cargo público na Autarquia federal, situação que por si só é vedada pelo artigo
37, § 10, da Constituição da República, o denunciado, de forma dolosa, livre, consciente e com
vontade continuar auferindo indevidamente o auxílio-invalidez, vantagem ilícita em detrimento
do patrimônio sob administração militar, manteve-se omisso, deixando de comunicar ao
Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha que passou a exercer atividade remunerada no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, desde 1º de outubro de 2013.
Chamado ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, o denunciado, de forma dolosa,
livre, consciente e com vontade de continuar auferindo o auxílio-invalidez, vantagem ilícita em
detrimento do patrimônio sob administração militar que sabia ser indevida, firmou, em 29 de
abril de 2016, declaração anual para percepção de auxílio- invalidez, ocasião em que declarou
falsamente que não exercia atividade remunerada, conforme documento juntado no item 2 do
evento 15 .
Foi exonerado do cargo público por meio da Portaria nº 25, de 3 de março de 2017, do
Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, a contar de 16 de dezembro
de 2016, conforme publicação no Diário Oficial da União de 7 de março de 2017, conforme
documento constante às antigas fls. 16 (item 5 do evento1).
Assim, o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, auferiu, indevidamente, à título de
auxílio-invalidez, entre 1º de outubro de 2013 e 16 de dezembro de 2016, vantagem ilícita de
R$ 61.661,33 (sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e um Reais e trinta e três centavos),
valor esse que atualizado alcançou o montante de R$ 83.800,53 (oitenta e três mil e
oitocentos Reais e cinquenta e três centavos, em detrimento do patrimônio sob administração
militar.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer que a presente exordial acusatória seja
recebida por V. Exa. para processar o denunciado Tiago Paulino Florentino e, ao final, condená-
lo como incurso nas penas do crime de estelionato contra o patrimônio sob administração
militar, crime previsto no artigo 251 c/c artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar."
Em 30 de setembro de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, Dra. MARILENA DA
SILVA BITTENCOURT, rejeitou a Denúncia, elencando, para tanto, os seguintes fundamentos, em síntese
(evento 1 - doc 2):
"Apesar de demonstrados os recebimentos indevidos, o presente caso não enseja situação que
exija a repreensão penal, pois o direito penal é ultima ratio, tendo como premissa a dignidade
da pessoa humana, não devendo ser observado, unicamente, o valor indevidamente auferido,
mas também, as condições pessoais do indivíduo.
Neste caso, faz-se necessário ressaltar que o denunciado, intimado a se manifestar sobre o
interesse em ressarcir o prejuízo, comprometeu-se a realizar o pagamento do valor, conforme
Termo de Anuência acostado aos autos (evento 51, doc. 2) em 60 (sessenta) parcelas de
R$1.379,01 (mil trezentos e setenta e nove reais e um centavo), acrescidas do valor de
R$1.059,93 (mil e cinquenta e nove e noventa e três) a ser pago à vista (evento 51, doc. 3).
O pagamento foi viabilizado pelo Centro de Controle Interno da Marinha e será realizado
através de desconto em Bilhete de Pagamento (evento 68, doc.2), a partir do processo
de"OUT2019", não havendo risco, por consequência, de descumprimento com o compromisso

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 10:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140b4a9bb
prestado.
Por fim, o Direito Penal deve ser aplicado somente nos casos de maior gravidade, ou seja,
somente quando a matéria tratar de bens jurídicos mais importantes e necessários ao pacífico
convívio social, quando as demais esferas do Direito se mostrarem incapazes de solucionar
ocaso, tendo, portanto, um caráter subsidiário na proteção aos bens jurídicos.
Em casos da natureza do presente, se já não houvesse o comprometimento do denunciado em
ressarcir, a questão poderia ser solucionada por ação de cobrança, em Vara Federal, com a
atuação da Advocacia Geral da União. Cabe aqui a citação de trecho da decisão exarada pelo
culto Juiz ANTONIO CAVALCANTI SIQUEIRA FILHO, ao rejeitar denúncia de fato semelhante
(v.IPM nº. 107/10):
"Não é demais realçar que, pelo Princípio da Dignidade Humana, fundamento da
República Federativa do Brasil, constituída enquanto Estado Democrático do Direito,
o Direito Penal Moderno, inclusive o militar, considerado ultima ratio, não busca a
aplicação da pena privativa de liberdade para a solução de todos os conflitos, mas
sim o seu caráter pedagógico. Por esse prisma, se a pena não almejar a
ressocialização e a atender ao seu caráter de exemplaridade, deve o juiz
procurar solucionar as demandas se utilizando de outros ramos do Direito menos
graves, haja vista que o Direito Fundamental à Liberdade só deve ser restringido em
último caso."
"Ora, em sendo o caso de se aplicar o Princípio da Fragmentariedade, não se estaria
advogando a impunidade, pois a quaestio seria remetida à Advocacia-Geral da União
para ser viabilizada a Ação de Cobrança Judicial pertinente."
Diante do exposto, em que pese o brilho do nobre Promotor, REJEITO a denúncia ofertada em
face de TIAGO PAULINO FLORENTINO, por carecer de justa causa para a persecução penal."
Intimado em 1º de outubro de 2019 (processo relacionado - evento 74), o representante do Ministério Público
Militar interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, tempestivamente, no dia 4 seguinte (processo
relacionado - evento 75).
Em suas Razões Recursais (evento 1 - doc 3), o Parquet pleiteia a reforma da supracitada Decisão, aduzindo
que foram devidamente observados os requisitos do art. 77 do CPM e que existem nos autos indícios
suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Sustenta o MPM que, ainda que o Recorrido esteja
efetuando o ressarcimento do dano, isso não afastaria a tipicidade penal, podendo caracterizar, quando muito,
uma causa de diminuição da pena, na forma do art. 16 do Código Penal comum, razão pela qual requer o
conhecimento do presente Recurso, para que haja o devido recebimento da Denúncia.
Em Contrarrazões (evento 1 - doc 4), a Defensoria Pública da União pugna pela manutenção da Decisão
hostilizada, por falta de justa causa para a ação penal. Alega que, ainda que o Recorrido tenha recebido de
forma indevida o auxílio invalidez, ele comprometeu-se a realizar o pagamento do valor, conforme Termo de
Anuência acostado aos autos, em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.379,01 (um mil trezentos e setenta e nove
reais e um centavo), acrescidas do valor de R$ 1.059,93 (um mil e cinquenta e nove reais e noventa e três
centavos) a ser pago à vista. Ademais, aduz que o pagamento está sendo feito por meio de desconto em
Bilhete de Pagamento, não havendo, portanto, risco de descumprimento.
A Juíza Federal da Justiça Militar, Dra. MARILENA DA SILVA BITTENCOURT, manteve a Decisão ora atacada e
determinou a subida dos autos a esta Corte (processo relacionado - evento 91).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, opina pelo conhecimento e pelo provimento do presente Recurso, para que seja recebida a
Denúncia e o processo possa ser instaurado e desenvolvido regularmente (evento 7).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 10:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140b4a9bb

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art. 516, alínea
"d", do CPPM, contra a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, Dra
MARILENA DA SILVA BITTENCOURT, nos Autos do Inquérito Policial Militar nº 7000913-10.2018.7.01.0001, que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Cabo Reformado da Marinha TIAGO PAULINO FLORENTINO.
Como se sabe, ao Ministério Público Militar cabe promover a ação penal militar, nos termos do inciso XXXV do
art. 5º da Constituição Federal, que prevê: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito. Sua legitimação se dá por força do art. 129 da Carta Magna, a qual dispõe: promover, privativamente,
a ação penal pública.
Ao oferecer a Denúncia, o MPM vale-se do direito público subjetivo processual em face da existência de um
litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da jurisdição, componha o conflito
intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo. É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício
do jus persequendi.
Assim, para que a Denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da ação penal, torna-se
imprescindível que se esteja diante de um fato típico, amoldado à descrição abstrata contida na lei penal, com
indícios de autoria delitiva.
Consta nos autos que o Sr. TIAGO PAULINO FLORENTINO foi reformado, ex officio, por meio da Portaria nº 2200,
de 24 de setembro de 2013, do Diretor de Pessoal Militar da Marinha. Além dos proventos referentes à sua
reforma, o Denunciado passou a receber auxílio-invalidez, conforme o Título Declaratório de Proventos de
Inatividade juntado aos autos, datado de 22 de janeiro de 2014.
Após sua reforma, e já percebendo os proventos da inatividade e o auxílio-invalidez, o Denunciado ingressou,
por meio de concurso público, no quadro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, para o cargo de
Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial, sendo nomeado por meio da
Portaria nº 203, de 21 de maio de 2013.
Tomou posse no referido cargo público em 1º de outubro de 2013, passando, a partir dessa data, a acumular,
indevidamente, os proventos decorrentes da reserva remunerada com a remuneração do cargo público na
Autarquia Federal, situação vedada pelo artigo 37, § 10, da Constituição da República.
Chamado ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha em 29 de abril de 2016, por ocasião da
Declaração Anual para Percepção de Auxílio-Invalidez, o Denunciado declarou falsamente que não exercia
atividade remunerada, conforme documento juntado aos autos.
Em 3 de março de 2017, o Denunciado foi exonerado do cargo público, por meio da Portaria nº 25, do
Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, a contar de 16 de dezembro de 2016,
conforme publicação no Diário Oficial da União de 7 de março de 2017.
Instaurado o IPM, foi apurado que o Denunciado auferiu, indevidamente, a título de auxílio-invalidez, entre 1º
de outubro de 2013 e 16 de dezembro de 2016, vantagem ilícita de R$ 61.661,33 (sessenta e um mil,
seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), valor esse que, atualizado, alcançou o montante de
R$ 83.800,53 (oitenta e três mil e oitocentos reais e cinquenta e três centavos), em detrimento do patrimônio
sob administração militar.
Por meio de Decisão de 30 de setembro de 2019 (evento 1 - doc 2), a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, Dra. MARILENA DA SILVA BITTENCOURT, rejeitou a Denúncia, por entender que o direito
penal, como ultima ratio, tem como premissa a dignidade da pessoa humana, não devendo ser observado,
unicamente, o valor indevidamente auferido, mas, também, as condições pessoais do indivíduo. Considerou
que o Denunciado, intimado a se manifestar sobre o interesse em ressarcir o prejuízo, comprometeu-se a
realizar o pagamento do valor, conforme Termo de Anuência acostado aos autos, em 60 (sessenta) parcelas de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 10:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140b4a9bb
R$ 1.379,01 (um mil trezentos e setenta e nove reais e um centavo), acrescidas do valor de R$ 1.059,93 (um
mil e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos) a ser pago à vista. Asseverou, ainda, que como o
pagamento foi viabilizado pelo Centro de Controle Interno da Marinha e será realizado por meio de desconto
em Bilhete de Pagamento, não haveria o risco de descumprimento com o compromisso assumido.
Inicialmente, registro que a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar atendeu a todos os requisitos do
art. 77 do CPPM. Isso, por si só, autoriza a instauração da Ação Penal Militar, reservando-se ao Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM, juiz natural da causa, a valoração das provas
e pronunciamento final em Sentença.
Nessa fase de admissibilidade de deflagração da ação penal, não é permitido ao magistrado ingressar no mérito
para rejeitar a pretensão ministerial, cabendo-lhe, tão somente, verificar se a peça acusatória preenche os
requisitos exigidos nos arts. 77 e 78 do CPPM.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE
PROVENTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE
JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. É assente na jurisprudência a não admissão do habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado. Não cabe o mandamus para discutir questão
de competência, não podendo ser utilizado para substituir os recursos, as ações e as exceções
previstas em lei, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo
teratológica a decisão questionada. Deferida a preliminar da PGJM tão somente em relação ao
pleito defensivo de incompetência da Justiça Militar da União. Unânime. Só se tranca a ação
penal quando, da narrativa do caso, percebe-se que o fato é penalmente atípico ou não existe
qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria, de modo a ser dispensada a instrução
criminal. Hipótese em que a Peça Acusatória preenche os requisitos formais
previstos no art. 77 do CPPM, descrevendo de forma clara e congruente os fatos, em
tese, delituosos, a qualificação do Acusado e os dispositivos penais violados,
viabilizando o exercício da ampla defesa. A mera exposição de indícios suficientes de
autoria e de materialidade basta para a deflagração da ação penal. O Habeas Corpus
não comporta exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda regularmente
instaurada. Ordem denegada. Decisão unânime". (STM - HABEAS CORPUS nº 7000738-
12.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado em
27/8/2019, publicado em 11/9/2019). (Grifos nossos).
Há precedentes, também, nos seguintes julgados: Recurso em Sentido Estrito nº 7000726-95.2019.7.00.0000,
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 27/8/2019; Recurso em Sentido Estrito nº
115-95.2012.7.07.0007/PE, Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, julgado em 5/2/2013;
Recurso em Sentido Estrito nº 72-45.2011.7.01.0401/RJ, Relator o Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, julgado em 18/4/2012.
Ressalte-se, ainda, que o art. 30 do CPPM preconiza que a Denúncia deve ser oferecida sempre que
houver "prova de fato que, em tese constitua crime" e, pelo menos, "indícios de autoria".
No caso, não há dúvidas que ambos os requisitos encontram-se perfeitamente delineados, uma vez que, até o
presente momento, as provas carreadas aos autos denotam que houve, em tese, uma prática delituosa, com
indícios de autoria do ilícito penal militar. Todas essas questões precisam ser elucidadas no curso regular da
Ação Penal Militar sob o manto do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal.
Nesse contexto, cumpre anotar que, ainda que o Recorrido esteja efetuando o ressarcimento do dano, isso não
afasta a tipicidade penal, podendo caracterizar, em tese, uma causa de diminuição da pena, a ser analisada
durante a fase da persecução penal.
Assim, assiste razão ao Ministério Público Militar, porquanto existe justa causa para a deflagração da ação

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 10:06:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140b4a9bb
penal proposta, como assevera no Recurso em análise.
Cediço que durante o curso do processo penal, o Denunciado terá a oportunidade de provar a sua tese, porém,
nesse primeiro momento, vigora o Princípio do in dubio pro societate.
Dessa forma, encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades legais, consubstanciadas no cumprimento
dos requisitos estabelecidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM, tem-se que a exordial acusatória deve ser recebida.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar para, desconstituindo a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM, de 30 de setembro de 2019, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Cabo Reformado da
Marinha TIAGO PAULINO FLORENTINO, que lhe imputou o crime previsto no art. 251 do CPM.